Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aduz o autor, ora embargante, que a decisão (ID 13579777) que reconheceu a intempestividade do recurso inominado interposto pelo réu restou omissa quanto à fixação de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a apresentação de contrarrazões, ID 13541921.
3. Isto posto, verifica-se a ocorrência de erro material, uma vez que não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Assim, condeno o recorrente, ora embargado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoal natural (art. 99, § 3o, do CPC), o objeto do processo, bem como a ausência de impugnação à gratuidade em contrarrazões.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.